Tribunal: TJSP
Processo: 1033819-86.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1033819-86.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO SA, são embargados MARIA RAQUEL
DARAHEN, JORGE DARAHEM NETO, MARIA CRISTINA DARAHEM, LUIZ
RENATO DARAHEM, MARIA RENATA DARAHEM, ANNA CARNELINA
ANACLETO DE QUEIROZ e ODAMAR ANTÔNIO DARAHEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033819-86.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 44.393
2
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
EMBARGADOS: MARIA RAQUEL DARAHEN E OUTROS
VOTO No 44.393
Embargos de declaração. Condenação em danos morais.
Ocorrência de omissão quanto ao termo inicial dos juros
moratórios e atualização monetária. Os primeiros incidem
a partir da citação e a segunda desde o arbitramento.
Precedentes do STJ.

Embargos acolhidos.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão
de fls. 257/261, que negou provimento ao apelo manejado pelo
embargante, provido o recurso adesivo dos embargados.
Sustenta, agora, omissão quanto ao termo inicial dos
juros moratórios e correção monetária sobre o valor da indenização por
dano moral arbitrada em seu desfavor.
Os recorridos apresentaram resposta às fls. 7/8.
É o relatório.
O inconformismo prospera.
Arbitrada a indenização por danos morais, o V.
Acórdão deveria, mesmo, ter definido critérios para o cômputo de juros
moratórios e correção monetária.
Embora tal questão não tenha sido objeto dos apelos
e possa ser dirimida com apoio no entendimento, inclusive sumulado, do
Superior Tribunal de Justiça, trata-se de matéria cognoscível de ofício e
que pode evitar novos debates na fase seguinte, pelo que promovo a
integração do julgado.
Cuidando-se de indenização por danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033819-86.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 44.393
3
decorrente de responsabilidade contratual, como assentado às fls. 260, os
juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária desde a
data do arbitramento (súmula no 362 do STJ), entendida, no caso, como
o dia do julgamento do apelo.
Confiram-se os precedentes do STJ:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS DE TRATAMENTO
MÉDICO MINISTRADO AO PORTADOR DE ARTROSE DA COXA
FEMURAL BILATERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 927, DO CC/2002.
DANO
MORAL.
CABIMENTO.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
MANTIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PERCENTUAL.
CORRIGIDO.
PARCIAL
PROVIMENTO
DO
AGRAVO INTERNO. 1. Conforme Jurisprudência sedimentada no
STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na
responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data
do arbitramento, consoante a Súmula no 362/STJ. 2. Embargos de
declaração recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §
3o, do CPC, apenas para fixar os honorários advocatícios em 18%
(dezoito por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, já
majorados, ficando a decisão monocrática mantida em seus termos,
ressalvado apenas a alteração acima do percentual dos honorários
advocatícios.1
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO NCPC. OMISSÃO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA.
CITAÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ARBITRAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC. 2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes
no julgado combatido, bem como corrigir erro material. 3. Tratando-se
de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade
1 STJ, AgInt no REsp 1.720.053/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 7/11/2.019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033819-86.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 44.393
4
contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção
monetária desde a data do arbitramento do quantum indenizatório.
Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.2
Ante o exposto, acolho os declaratórios para
determinar que, sobre o valor da indenização por danos morais, incidam
juros moratórios a partir da citação e correção monetária desde o
arbitramento.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
2 STJ, EDcl no AgInt no REsp 1834637/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/8/2.020.